Tribunal: TCU
Processo: 034.382/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da empresa solidariamente com outros responsáveis e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por F1 Construções e Náutica Ltda. (06.939.058/0001-81), anteriormente ABP Construtora Eireli - EPP, contra o Acórdão 549/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de reduzir o débito e diminuir proporcionalmente a multa consignados, respectivamente, nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 549/2022-TCU-Primeira Câmara , que passam a ter a seguinte redação: 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Ana Paula de Lima Pereira e do Sr. Tabira Ramos Dias, condenando-os, solidariamente com a empresa F1 Construções e Náutica Ltda., anteriormente APB Construtora Eireli, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor 2/5/2016 87.213,61 8/6/2016 225.014,83 23/6/2016 124.020,56 9.4. aplicar à Sra. Ana Paula de Lima Pereira, ao Sr. Tabira Ramos Dias e à empresa F1 Construções e Náutica Ltda. (anteriormente ABP Construtora Eireli - EPP), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 549/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. notificar a recorrente, os demais responsáveis e o município de Juruá/AM sobre este acórdão; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao (à) chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.